Tribunal: STJ
Processo: 0004052-93.2013.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762657 - SC
(2024/0380830-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLECI MARIA GALEMBIESKI - FALECIDO
AGRAVANTE
: EDERSON JUNIOR DE ALMEIDA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
SANDRO DE ALMEIDA LEITE - SC058204
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XAXIM
PROCURADOR
: FABIO JOSE DAL MAGRO - SC020041
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DOENÇA OCUPACIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
SÚMULA 7/STJ
ÓBICE DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 280/STF
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
fundamentadamente a controvérsia, não se confundindo julgamento contrário aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão das conclusões da instância ordinária acerca do desvio de função e do
nexo causal da doença ocupacional demandaria incursão no suporte fático e probatório
dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. A análise de pretensão fundada em dispositivos de estatuto de servidores municipais
implica exame de direito local, inviável na via do recurso especial
).
(Súmula 280/STF
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 32d95863-0061-44b7-b6a5-230e49f586f7

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 32d95863-0061-44b7-b6a5-230e49f586f7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762657 - SC
(2024/0380830-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLECI MARIA GALEMBIESKI - FALECIDO
AGRAVANTE
: EDERSON JUNIOR DE ALMEIDA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
SANDRO DE ALMEIDA LEITE - SC058204
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XAXIM
PROCURADOR
: FABIO JOSE DAL MAGRO - SC020041
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DOENÇA OCUPACIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
GRATIFICAÇÃO NATALINA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
fundamentadamente a controvérsia, não se confundindo julgamento contrário aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão das conclusões da instância ordinária acerca do desvio de função e do
nexo causal da doença ocupacional demandaria incursão no suporte fático e probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A análise de pretensão fundada em dispositivos de estatuto de servidores municipais
implica exame de direito local, inviável na via do recurso especial (
.
Súmula 280/STF)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
EDERSON JUNIOR DE ALMEIDA, na qualidade de herdeiro de CLECI MARIA
GALEMBIESKI, contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55698751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:29
Código de Controle do Documento: 37faad8a-62b4-4d5d-8683-856efead0086

O provimento agravado fundamentou-se na inexistência de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência da
por considerar que a
Súmula 7/STJ,
análise do desvio de função e do dever de indenizar demandaria o reexame do acervo
fático-probatório.
Nas razões deste agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

a) A ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, alegando que o
Tribunal de origem permaneceu omisso quanto a provas documentais
(fichas de EPIs, CAT e laudos do INSS) que comprovariam o desvio de
função e a concausa da doença ocupacional.
b) A inaplicabilidade da
defendendo que a pretensão
Súmula 7/STJ,
recursal reside na revaloração jurídica da prova e na correção de vício
processual de omissão, questões estas eminentemente de direito.

A municipalidade apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da
decisão agravada, reiterando a incidência dos óbices sumulares e a ausência de vício
de fundamentação no acórdão regional.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que as razões do agravo interno não são aptas a desconstituí-los.
No tocante à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes
ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada.
Conforme a jurisprudência desta Corte, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que encontre
motivação suficiente para o decidido.
O Tribunal local expressamente analisou a prova testemunhal e o laudo
pericial, concluindo pela fragilidade do conjunto probatório para demonstrar o desvio de
função e o nexo causal. Assim, decisão contrária aos interesses da parte não se
confunde com omissão.
Documento eletrônico VDA55698751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:29
Código de Controle do Documento: 37faad8a-62b4-4d5d-8683-856efead0086

Quanto ao reconhecimento do desvio de função e do direito à indenização
por danos morais (doença ocupacional), a inversão das premissas assentadas pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina — que considerou a prova insuficiente para o
acolhimento do pedido — exigiria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ é firme no sentido de que a
verificação dos requisitos para a responsabilização civil e a caracterização de desvio
de função esbarram no referido óbice.
Ademais, no que tange à gratificação natalina e à análise conjugada dos
dispositivos da Lei Municipal
a insurgência demanda o exame de
1.729/1994,
legislação local, o que atrai a incidência da
aplicada por analogia. Na
Súmula 280/STF,
jurisprudência do STJ, o recurso especial é via inadequada para a análise de violação
a diplomas normativos municipais ou estaduais.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55698751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:29
Código de Controle do Documento: 37faad8a-62b4-4d5d-8683-856efead0086

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.762.657 / SC
Número Registro: 2024/0380830-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040529320138240081
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLECI MARIA GALEMBIESKI - FALECIDO
REPR. POR
: EDERSON JUNIOR DE ALMEIDA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
SANDRO DE ALMEIDA LEITE - SC058204
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XAXIM
PROCURADOR : FABIO JOSE DAL MAGRO - SC020041
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLECI MARIA GALEMBIESKI - FALECIDO
AGRAVANTE
: EDERSON JUNIOR DE ALMEIDA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
SANDRO DE ALMEIDA LEITE - SC058204
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XAXIM
PROCURADOR : FABIO JOSE DAL MAGRO - SC020041
Documento eletrônico VDA56500778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:22
Código de Controle do Documento: 6546602c-8bcb-46f1-968d-e59f208eb9d2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:22
Código de Controle do Documento: 6546602c-8bcb-46f1-968d-e59f208eb9d2